Tribunal: TCU
Processo: 010.261/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 750206/2002, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Aquisição de veículo automotor de transporte coletivo, zero quilômetro, com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) passageiros, conforme o plano 01 de trabalho, destinado exclusivamente ao transporte de alunos matriculados no ensino público fundamental, residentes prioritariamente na zona rural, de modo a garantir o seu acesso e permanência na escola. (no da TCE no sistema: 3163/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12708/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Carlos Antônio Araújo de Oliveira, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 750206/2002, para aquisição de veículo automotor de transporte coletivo. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação da prestação de contas final ( 12/4/2005 - peças 9-13) e o ato subsequente de expedição de parecer da execução física, ocorrido em 29/7/2014 (peça 14), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 010.261/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cajazeiras/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.